Tribunal: TJPA
Processo: 0807665-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807665-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLER CANTAO CONTENTE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
E
m
que pesem os argumentos da impetração, não prospera o pedido, eis que a mora processual se encontra justificada, diante do contexto ocasionado pela Pandemia mundial de COVID-19, que atrasou sobremaneira o prosseguimento dos feitos em tramitação. Soma-se ao fato de que, a demora não pode ser atribuída ao Juízo, sendo certo que a instrução criminal segue sua marcha rumo ao desfecho, não estando em nenhum momento o processo paralisado ou sofrendo desídia por parte do Estado. Ademais, conforme se colhe nas informações judiciais, a instrução criminal já foi encerrada e o, de maneira que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, por restar o mesmo superado, conforme entendimento da sumula 52 do STJ e 01 desta Corte de Justiça.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
ANTONIO CARLOS CRUZ SANTOS
em favor de
WILLER CANTÃO CONTENTE,
contra ato do MM.
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCURUI
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente em 11/10/2018 por ter praticado, supostamente, os crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, artigo 155, § 4º, incisos III e IV e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro c/c artigo 12, caput e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

O impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante de excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente está preso há mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, sem que o processo tenha chegado ao seu final, porquanto, mesmo após esse lapso temporal, por fatores atribuíveis única e exclusivamente ao Estado-Juiz, ainda está na fase instrutória.

Por esta razão, requer a concessão de liminar com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luis Cesar Tavares Bibas, opinando pela

denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante aponta, que o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo
, pois se encontra preso há

01 (um) ano e 08 (oito) meses, sem que a instrução processual tenha finalizado, requerendo assim a concessão do presente wr
it
.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida ocorrência de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo realizados por parte do Juízo demandando, conforme
consta nas informações judiciais,
in verbis
:

1. Consta nos autos do processo nº 0016751-53.2016.8.14.0061 que o acusado, ora paciente teria incorrido nos crimes de roubo majorado, furto qualificado, associação criminosa, posse e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo que ele seria um dos integrantes de um grupo voltado para a prática de reiterados crimes de roubo, nos municípios de Tucuruí/PA, Breu Branco/PA e Novo Repartimento/PA.

2. O paciente e os outros integrantes da suposta associação criminosa se utilizavam de duas motocicletas, 01 (um) revólver, calibre 38, e 01 (uma) pistola de ar comprimido, semelhante a uma arma de verdade, para praticar os assaltos nesta comarca e região. Os bens roubados e aqueles utilizados na prática do delito eram supostamente guardados na residência de menores de idade, que seriam pagos com os celulares oriundos dos roubos.

3.

O acusado e demais comparsas tiveram suas prisões preventiva decretada em 26/10/2016, sendo o mandado cumprido em 11/10/2018.

4. Em 14/03/2017 foi oferecida a denúncia, sendo está recebida em 05/04/2017, onde foi determinada a citação dos acusados e designada audiência de instrução e julgamento.

5.

O paciente foi citado por edital em 22/08/2017.

6. Em 27 de junho de 2019, conforme certidão nº 48/2019-TJPA/CDTUC, foi desmembrado o processo nº 0015004-68.2016.8.14.0061, que deu origem aos presentes autos.

7. Em Decisão de fl. 194 foi designa a audiência de instrução e julgamento para dia 27 de agosto de 2019, às 12:00 horas, assim como foi dado prazo para o réu responder à acusação.

8. Resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública às fls. 199, no dia 30 de julho de 2019, e por advogado particular às fl. 203, no dia 23 de agosto de 2019.

9. Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 27 de agosto de 2019, conforme fls. 205/207, na qual foi feito o interrogatório do réu, ora paciente e tendo o Ministério Público insistido na oitiva da testemunha Cival da Silva Machado, sendo determinada expedição de Carta Precatória para oitiva desta e com a sua juntada, vista ao Ministério Público para alegações finais e em seguida a defesa.

10. A Carta Precatória foi devolvida e juntada aos autos em 12/03/2020, não tendo sido encontrado a testemunha.

11. Em 18/05/2020 os presentes autos foram ao Ministério Público que manifestou-se pela desistência da testemunha.

12. Ressalta-se que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios.

13. No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí (sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo [...].

Assim, em que pesem os argumentos da impetração, não prospera o pedido, eis que a mora processual se encontra justificada, diante do contexto ocasionado pela Pandemia mundial de COVID-19, que atrasou sobremaneira o prosseguimento dos feitos em tramitação. Soma-se ao fato de que, a demora não pode ser atribuída ao Juízo, sendo certo que a instrução criminal segue sua marcha rumo ao desfecho, não estando em nenhum momento o processo paralisado ou sofrendo desídia por parte do Estado.

Ademais, conforme se colhe nas informações judiciais, a instrução criminal já foi encerrada e o, de maneira que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, por restar o mesmo superado, conforme entendimento sumular do STJ e desta Corte de Justiça,
verbis
:

Súmula nº
52, do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”

Súmula n°
01, do TJ/PA: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do enceramento da instrução criminal”.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...]
3. Eventual retardo na conclusão da instrução criminal deva ser considerado para fins de flexibilização, especialmente diante da situação pela qual todos passamos, na espécie, a audiência de instrução e julgamento, que estava designada para o dia 28/7/2020,
foi suspensa, segundo a Juíza que conduz o processo, em razão da
pandemia
da Covid-19, o que justifica certa demora no encerramento da instrução criminal
. 4. Ordem denegada com recomendação ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Gravataí/RS que imprima maior celeridade no encerramento da instrução criminal do Processo n. 015/2.19.0016020-9 (ou 0027845-39.2019.8.21.0015), verificando, inclusive, a possibilidade de realização de audiências virtuais por meio de videoconferência. (negritei).

STJ -

HC 580435/RS – Rel. Sebastião Jr – 6ª Turma – julgado 04/08/20.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/09/2020